Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrida, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado (ID 69901759) foi parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar improcedente apenas o pedido de indenização por dano moral.
4. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição quanto ao dano moral, uma vez que, ao afastar seu reconhecimento com fundamento na ausência de negativação formal, o acórdão ignorou, de forma injustificada, a fundamentação robusta da sentença condenatória, a qual identificou elementos concretos e inequívocos de violação aos direitos da personalidade do embargante. Pede o saneamento da omissão quanto à análise dos seguintes pontos: (i) o envio de 7 e-mails com cobranças vexatórias; (ii) a realização de 11 consultas indevidas ao SERASA; e (iii) a falha nos procedimentos de segurança na contratação - fatos incontroversos que, além de caracterizarem o dano moral, evidenciam o uso indevido de dados pessoais do consumidor.
II. Questão em discussão
5. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro material é aquele passível de reconhecimento de plano, não se enquadrando no conceito a mera irresignação com o entendimento adotado pela decisão embargada (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.817.565/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Portanto, não se evidencia o erro material alegado pelo embargante.
8. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
9. Na situação em questão, o Colegiado destacou que, “não obstante ter sido considerado falha na prestação dos serviços, tal fato, isoladamente, não gera o direito de ser indenizado, já que não se trata de hipótese de dano moral presumido (in re ipsa)”
10. Assinalou que, “segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”.
11. Fundamentou que, no particular, “inexiste comprovação de negativação do nome da parte recorrida nos cadastros de inadimplentes. Além disso, a cobrança de débito, ainda que inexistente, na plataforma "Serasa Limpa Nome", não é apta, por si só, a gerar dano moral, especialmente se não configurado abuso na forma de cobrança”.
12. Concluiu que “deve ser afastada a condenação do recorrente ao pagamento da reparação por dano moral, porquanto não configurado”.
13. Nesse contexto, ao contrário do que diz o embargante, a decisão analisou todas as provas juntadas nos autos.
14. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
15. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
16. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
17. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
18. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.